Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-91.2022.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-91.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 922.489.341-49 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA LINHA E CANCELAMENTO DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA POR QUATRO MESES INCONTROVERSA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

A suspensão do serviço e o posterior cancelamento do contrato de telefonia do autor precedida da respectiva notificação na fatura configura exercício regular de direito da Concessionária.

A alteração substancial da sentença impõe a redistribuição do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o desbloqueio da linha telefônica (66) 99978-3724 do autor e reativar o plano pós-pago até então por ele utilizado (Vivo Controle 3GB III)
no que se refere aos débitos referentes às faturas de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, confirmando a tutela de urgência concedida ao id. 85035033,
e

condená-la em R$5.000,00 de reparação, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o cancelamento dos serviços de telefonia do autor em 29-3-2022 decorreu de sua inadimplência em relação às faturas de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, que foram quitadas somente em 30-3-2022.

Diz que na conta juntada pelo próprio apelado (
além das demais emitidas anteriormente
) há informação sobre a possibilidade de cancelamento do contrato diante do não pagamento.

Aponta que a Resolução n. 632/2014 da ANATEL prevê que o consumidor deve realizar a devida contraprestação pelo serviço prestado e que o artigo 90 autoriza a sua suspensão parcial em caso de insolvência do usuário, bem como sua notificação, sendo que depois de 30 dias ocorre a suspensão total e decorridos mais 30 dias, o contrato pode ser rescindido (artigo 97).

Alega que após rescindida a avença, o pagamento do débito não dá direito ao seu restabelecimento, devendo ser firmado novo contrato pelo consumidor (artigo 100).

Ressalta que diante da ausência de nexo de causalidade e de ato ilícito, o apelado não faz jus a danos morais. Acrescenta que houve mera cobrança, inexistindo inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito

Sustenta que o apelado deve ser condenado por litigância de má-fé, que o
quantum
fixado para a reparação deve ser reduzido e que os juros de mora devem incidir a partir da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 162777883).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que em 29-03-2022 teve bloqueada sua linha telefônica sob a justificativa de que tinha faturas pendentes de pagamento. Diz que no dia seguinte quitou tais débitos, mas os serviços não foram restabelecidos porque a apelante informou que a linha foi cancelada, sem qualquer aviso prévio. Busca o desbloqueio da linha, a reativação do seu plano, bem como danos morais de R$15.000,00.

O feito foi julgado procedente e a reparação fixada em R$5.000,00.

O cancelamento da linha telefônica do apelado foi realizado em razão do inadimplemento das faturas de novembro e dezembro de 2021 e dezembro de 2022, com vencimentos em 21-11-2021, 21-12-2021 e 22-1-2022, as quais somente foram quitadas em 30-03-2022, um dia depois do bloqueio da linha.

Sobre a exigência da notificação prévia do consumidor a respeito do ato, verifica-se constou na conta de janeiro de 2022 o aviso de existência de débito, bem como a possibilidade de cancelamento dos serviços (ID. 162778578).

Confira-se o artigo 74 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL:

Art. 74. O documento de cobrança deve ser inviolável, redigido de maneira clara, inteligível, ordenada, em padrão uniforme e deve conter, sempre que aplicável:

(...)

VIII - campo “Mensagens Importantes”, que deve conter, dentre outros:

(...)

e) alerta sobre a existência de débito vencido; e,

(...)

Sobre o restabelecimento dos serviços após o pagamento dos débitos, anote-se que o artigo 100 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL estabelece que ele somente é possível antes da rescisão do contrato.

Assim, como o cancelamento da linha só ocorreu após quatro meses do inadimplemento, tanto a suspensão quanto a rescisão do contrato mostram-se justificados.

Nem se diga que era necessária a notificação de que trata o artigo 91 da referida Resolução, pois o apelado deixou de quitar a fatura desde novembro de 2021, ou seja, era evidente que sem a contraprestação o serviço seria interrompido, nos termos do artigo 4º, inciso IV, da Resolução.

Nesse sentido:

Ação de indenização por dano moral.
Telefonia. Suspensão e cancelamento da linha que, apesar de ter sido feita sem notificação previa, decorreu da inadimplência da consumidora. Falha na prestação do serviço que não enseja dano moral. Recurso da Ré provido para julgar a ação improcedente
, prejudicado o recurso da Autora.
(TJSP; Apelação Cível 1001377-53.2022.8.26.0572; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/03/2023; Data de Registro: 24/03/2023)
(Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para julgar improcedente a demanda e, por conseguinte, imputar os ônus de sucumbência integralmente ao autor. Fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC), ficando ressalvada a inexigibilidade
de tais encargos em relação em razão dele ser beneficiário da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023